Tribunal: STF
Processo: AI 377361
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL.DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO.
HOMOLOGAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE.
1. A
jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o
impetrante de mandado de segurança pode desistir da ação em qualquer
 tempo e grau de jurisdição. Precedentes: RE 301.851-AgR-AgR (DJ de
14/11/2002) e RE 140.851-AgR (DJ de 14/11/2002).
        2. Entendimento
que deve ser aplicado mesmo quando a desistência tenha sido
apresentada após o julgamento do recurso extraordinário, mas antes
de sua publicação. Precedente: RE 228.751-AgR-AgR-AgR (DJ de
04/04/2003).
3. Embargos de declaração acolhidos para,
atribuindo-lhes efeitos modificativos, dar provimento ao agravo
regimental.